Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS FRUTOS CIVÍS DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO DE ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de constrição do montante dos frutos civil decorrentes de negócio jurídico de arrendamento rural.
2. Em relação à possibilidade de penhora do montante dos rendimentos decorrentes de arrendamento rural, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial para a constrição dos montantes pertencentes ao devedor. 2.1. A regra estabelecida no art. 867 do referido diploma legal permite a expropriação dos “frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel”, nos casos em que essa medida for considerada mais eficiente para o recebimento do crédito e se afigure menos gravosa ao devedor.
3. No caso em exame a agravante formulou requerimento de penhora e avaliação de bens, sob a alegação de que localizou, nos autos do processo originados por ação de embargos de terceiro, que tramita no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo-GO, a informação de que o agravado teria celebrado negócio jurídico de arrendamento. 3.1. Ocorre que a reintegração na posse dos referidos bens foi deferida a pessoa estranha à lide, sendo que o processo de embargos de terceiro ainda está pendente de julgamento. 3.2. Além disso, não é possível, no presente momento, verificar se houve, de fato, a celebração de negócio jurídico de arrendamento, uma vez que o instrumento negocial respectivo tem como objeto declarado o comodato.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.